Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739209-60.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA, JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EMBARGADO: LACUNA SOFTWARE LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA e JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, contra o acórdão de ID 56885591, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra a decisão que, no saneamento do processo n. 0718620-44.2023.8.07.0001, resolveu-o sem exame de mérito em parte, ao reconhecer a existência de litispendência com o processo n. 0852387-2022.8.15.2001 que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida. Em razões recursais (ID 57303673), arguem que o acórdão embargado é omisso sobre as datas de distribuição das ações e da preexistência da ação por eles movida em relação àquela distribuída pela embargada no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Alegam que também é omisso o aresto, pois não há litispendência entre as ações, uma vez que os pedidos são distintos e as partes não são as mesmas. Defendem a omissão e obscuridade no acórdão, pois não existe a dívida exigida pela embargada. Prequestionam os artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, postulam o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanação dos vícios, com a consequente reforma do acórdão embargado, para que seja analisada a alegação de inexistência de litispendência. Em impugnação (ID 57504571), a embargada alega que o recurso está prejudicado, pois a lide foi resolvida em primeiro grau de jurisdição e a apelação já foi julgada pelo TJDFT. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De fato, verifico que o presente agravo de instrumento, bem como a apelação cível interposta no processo originário, foram julgados na mesma sessão da Eg. 8a Turma Cível, resultado no acórdão n. 1.823.853 e de n. 1.823.866, respectivamente. Isso porque, no processo originário, foi proferida sentença (ID 177585592 na origem), no dia 08/11/2023, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou o pedido autoral improcedente. Os embargantes interpuseram apelação (ID 180416918 na origem), a qual não foi provida por este colegiado recursal. Nessa perspectiva, a prolação de sentença e de acórdão em sede de apelação, no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, ainda que pela via indireta dos efeitos infringentes almejados em sede de embargos de declaração. O provimento jurisdicional resolutivo do processo de origem, inclusive em âmbito recursal em apelação, tonaria prejudicado até mesmo o julgamento do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse - caso o seu julgamento ainda não tivesse ocorrido, consoante explicado alhures. Contudo certamente não subsiste interesse recursal para, pela oposição de embargos de declaração, infirmar o acórdão n. 1.823.866, pelo qual a Eg. 8a Turma resolvera o processo em definitivo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 16:03:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora